Tribunal: TJBA
Processo: 8126774-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126774-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HUGO LEONARDO ROCHA PESSOA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

EMENTA

Apelação cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. Ausência de notificação prévia comprovada. Sentença que julgou improcedente a ação e condenou o apelante “ao pagamento das despesas do processo e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida”. A análise do presente recurso se restringe aos limites delimitados, quais sejam, a legalidade da negativação diante da ausência de notificação prévia da parte autora, ora apelante, bem como a análise sobre a configuração dos danos morais em decorrência desta.
Portanto, afasta-se a preliminar de inovação recursal no que tange à questão da notificação prévia, que é o cerne da controvérsia. Comunicação supostamente realizada por e-mail. Ausência de prova da efetiva entrega. Artigo 43, § 2º do CDC. Súmulas 359 e 404 do STJ. A comunicação prévia exigida pelo artigo 43, § 2º do CDC pode ser realizada por meio eletrônico, desde que comprovada não apenas o envio, mas a efetiva entrega da mensagem no servidor de destino do consumidor. A mera apresentação de telas sistêmicas demonstrando o envio de e-mail pelo sistema da apelada, é insuficiente para comprovar o cumprimento da obrigação legal, sendo necessária a demonstração de logs de servidor, confirmação de delivery ou outro meio técnico que ateste a entrega da mensagem. Com a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), compete à gestora de banco de dados comprovar cabalmente o cumprimento de sua obrigação legal de notificação prévia, não se desincumbindo desse ônus com a mera prova de envio. A ausência de comprovação da notificação prévia torna irregular a inscrição, gerando o direito à exclusão dos apontamentos, independentemente da existência do débito. A Súmula 385/STJ aplica-se quando demonstrada a existência de inscrições preexistentes, como no caso em apreço. Afastado o dano moral pela aplicação da Súmula 385/STJ. Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão das inscrições irregulares por ausência de notificação prévia comprovada. Ônus sucumbencial redistribuído. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8126774-81.2024.8.05.0001
em que figura como apelante
HUGO LEONARDO ROCHA PESSOA
e, como apelada,
GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator